Tribunal: TJMT
Processo: 1024267-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024267-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), SANDRO PEREIRA GONCALVES - CPF: 703.048.571-81 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA - CPF: 963.952.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI DOS SANTOS - CPF: 016.781.991-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VALNEI DA SILVA - CPF: 977.412.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DA SILVA NUNES - CPF: 815.107.051-04 (VÍTIMA), ASSIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 892.044.171-53 (VÍTIMA), ASSUNCAO CUNHA ARAUJO - CPF: 084.252.642-00 (VÍTIMA), FERNANDO JOSE DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 040.246.441-90 (VÍTIMA), FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 046.207.493-54 (VÍTIMA), FRANCISCO GOMES DOS SANTOS - CPF: 235.504.733-20 (VÍTIMA), OSNILDO FERREIRA LIMA - CPF: 667.687.131-91 (VÍTIMA), MARIA ALICE DA SILVA FERREIRA - CPF: 966.483.502-10 (VÍTIMA), ITAMAR DE SOUZA - CPF: 000.740.521-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VITIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELE – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE FORAGIDO QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA DE ACORDO COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública.

Inexiste
“violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente”
(STJ,
HC
n. 574.885/PE; STJ,
HC
n. 602.222/PE).

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os prazos previstos na legislação processual penal não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva 90 dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019 (STJ,
HC
n. 577.057/RJ)

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Sandro Pereira Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

O impetrante relata que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada (CP, art. 288, § 1o) e roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, c/c o § 2o-A, inciso I), para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação não está fundamentada, pois consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Afirma a imprescindibilidade de revogação da medida constritiva por falta de contemporaneidade entre a data da prisão e os fatos investigados e que inexiste elementos novos que recomendassem a manutenção da segregação provisória.

Ademais, ressalta que o favorecido é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, trabalho honesto, de modo que é perfeitamente possível que responda à acusação em liberdade.

Por fim, assevera que o mandado de prisão foi cumprido em 4.5.2022, e que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente está preso há mais de 180 dias e ainda não iniciou a instrução processual.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja conferido ao paciente o direito de responder aos termos do processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 151741687).

Acostou documentos (Id. 151753185 a 151760650).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 151827678).

As informações foram juntadas (Id. 152600321).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
conforme o seguinte ementário:

Habeas corpus. Roubo majorado e associação criminosa armada (Arts. 157, § 2o, II e V e § 2o-A e 288, parágrafo único, do CP) Prisão preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta no decreto da decisão constritiva e injustificado excesso de prazo na prisão cautelar do paciente. Impossibilidade. Segregação necessária para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Gravidade concreta do fato delituoso. Modus operandi que evidencia a periculosidade do agente. Paciente que permaneceu foragido por mais de um ano. O fato de o paciente ter ficado desaparecido por tanto tempo reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. O feito encontra-se em regular tramitação, com realização dos atos processuais em prazo razoável, consideradas as suas peculiaridades. Processo complexo em que são acusados 4 (quatro) indivíduos. Em tais casos, prevalece o princípio da razoabilidade e não a mera soma aritmética do tempo de cada ato processual produzido. Suposta ofensa ao CPP, art. 316, parágrafo único. Impertinência. É certo que, com o advento da Lei no 13.964/18, o legislador passou a prever a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias. Contudo, não se trata de prazo fatal ou improrrogável. Precedente do STJ. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

O impetrante sustenta que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, ressaltando que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, endereço fixo, motivo pelo qual conclui que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como ressalta suposta ausência de contemporaneidade entre a data da conversão da prisão temporária em preventiva e os fatos imputados ao favorecido, o que na intelecção do impetrante inexiste elementos que recomenda a manutenção do decreto da prisão preventiva. E, que o paciente se encontra recluso há mais de 180 dias, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, caracterizando, segundo a intelecção do impetrante, excesso de prazo.

Sem razão, contudo.

Emerge deste caderno processual que no dia 5.5.2021 a autoridade coatora a requerimento da autoridade policial decretou a prisão temporária do favorecido e de outros indivíduos, na qual a prisão temporária foi posteriormente convertida em prisão preventiva, em 31.5.2022, pela suposta prática do crime de roubo majorado, ilícito tipificado no art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade das vítimas) e, § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva. Confira-se:

“No ponto, atinente à materialidade e aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre os representados, verifico que estes encontram suficientemente apontados por meio dos boletins de ocorrência, bem como dos depoimentos testemunhais e dos demais documentos carreados à presente representação, que sinalizam que os suspeitos associaram-se para a prática de roubos a garimpos da região.

Nesse sentido, transcrevo trechos de boletins de ocorrência, citados na representação policial e concernentes a episódios passados no município de Novo Mundo/MT:

“Por volta das 11h30min, o comunicante qualificado acima compareceu a este NPM, o qual relatou o seguinte fato que por volta das 05h20min, dois elementos chegaram armados, no endereço supracitado, sendo um com um revólver .38 e o outro com uma espingarda .36, renderam sua esposa, Sra. LUZIA MARIA DE FREITAS PIGOSSO, deixando-a trancada em um quarto, posteriormente quando ele chegou a residência, pois estava cuidado do gado, foi surpreendido por um infrator, sendo que o outro já havia foragido com sua caminhonete de marca/modelo Toyota Hilux, de cor preta, placa: OAU-9820, NOVO MUNDO-MT, de modo que também o deixou trancado no quarto: Que neste momento o Sr. Eduardo (vitima) chegou na localidade onde estava ocorrendo o roubo com uma motocicleta marca/modelo Honda Bros, de cor vermelha, placa: QBT-06089, Guarantã do Norte-MT, este que fora rendido também, colocando-o preso juntamente com as outras vítimas, fato continuo, aproximadamente 09h, o elemento disse em tom de ameaça que caso saíssem antes das 10h30 a 11h iria atentar contra suas vidas; que por volta das 11h saíram do referido quarto onde estavam trancados, sendo que constataram que fora roubado os seguintes objetos/veículos até o momento de registro deste BOPM: a referida motocicleta e a caminhonete, 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .38 (sem registro), 01 (uma) espingarda marca Boito, calibre .36 (sem registro), um motosserra marca Still, três aparelhos celulares Samsung pretos (não soube informar os números) e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie; que os suspeitos possuem as seguintes características: os dois pele morena, estatura de 1,60 a 1,70, mediano, sendo ambos com roubas camufladas.” – fato ocorrido em
29.04.2020.

“Por volta das 09h, a comunicante qualificada acima compareceu a este NPM a qual relatou o seguinte fato: Que na data de ontem (29/04/), por volta das 18h30min, dois indivíduos chegaram encapuzados e fortemente armados, sendo um com uma espingarda cal. 12 e uma arma de fogo (pistola) de cor prata, e o outro suspeito com mais dois revolveres (não soube informar o calibre) no garimpo do SR. MARCONE SILVA, situado no interior da Fazenda Recando, zona rural de Novo Mundo-MT, e anunciaram o roubo; que na ocasião fora roubado aproximadamente 120 a 130g de ouro, 01 uma motocicleta marca/modelo Honda XLR, placa: JZG-2339 de Peixoto de Azevedo-MT, cor vermelha de um dos funcionários; que os suspeitos diziam com frequência que queria o SR. MARCONE, em um tom de vingança/ameaça; que em um dado momento um dos suspeitos perguntou aos funcionários que lá estavam de reféns, qual deles teria visto ele (suspeito) na estrada sem capuz horas/minutos antes do roubo, afirmaram que não era nenhum deles; que no momento de foragirem, disseram às vítimas que não eram para entrar em contato com ninguém e que era para saírem de lá somente no dia seguinte, logo em seguida foragiram com a referida motocicleta, que segundo os suspeitos, seguiriam sentido a cidade de Carlinda; Que após o roubo, as vítimas entraram em contato com o proprietário do garimpo aproximadamente 30min após a fuga dos infratores; que ambos os suspeitos trajavam roupas camufladas, coturnos, sendo um deles de estatura de 1,70 a 1,80, pele morena, magro, 20 a 30 anos, o outro estatura de 1,60 a 1,70, pele branca, porte médio, 20 a 30 anos, ambos com sotaques paraense.” – fato ocorrido em
29.04.2020.

“Compareceu neste NPM a vítima DURVAL PEREIRA DE BRITO (vulgo cabelo), que na data de 05/05/20, este transitava com sua filha menor de idade (06) anos, para seu garimpo, localizado na Fazenda Recanto em seu veículo FIAT/STRADA WORKING CD/BRANCA/QBB-6405, de Peixoto de Azevedo-MT, RENAVAM: 01008699621, CHASSI no 9BD578341F78929376 em nome de LUCIANA FREIRE (esposa da vítima). Que em certo local dentro da referida fazenda foi abordado por 02 (dois) indivíduos armados com armas longas e curtas, que lhe renderam e subtraíram cerca de 84 (oitenta e quatro) gramas de ouro, todos os documentos pessoais (RG, CPF, CNH, TITULO DE ELEITOR), o veículo em questão e 01 (um) aparelho celular Samsung J7 de cor prata com chip de n° 066-99667-9101. Que após a abordagem da vítima os suspeitos abordaram um veículo Gol e subtraíram os pertences dos ocupantes e logo após abordaram o pessoal da saúde de Novo Mundo e que em ato contínuo abordaram um veículo Saveiro, de cor branca e subtraíram cerca de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), deixando todos amarrados dentro do pasto e em seguida abandonaram a vítima e sua filha próximo a porteira da fazenda. Que após os fatos, já no período noturno começaram a lhe mandar mensagens do número 048-8830-0588 tentando conseguir dinheiro da vítima para devolver o referido veículo. Diante dos fatos, durante a comunicação dos fatos as guarnições PM de Novo Mundo, Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do Norte fizeram rondas e abordagens na região, porém sem êxito na localização dos mesmos.” –
fato ocorrido em 05.05.2020.

A GUPM foi informada através do COPOM/Peixoto de Azevedo - MT, que havia recebido uma ligação via fone 190 na qual o comunicante informava que teria ocorrido um roubo no garimpo localizado na Fazenda Beira Rio, às margens da balsa que liga o município de Novo Mundo à Nova Guarita - MT. A GUPM de imediato deslocou ao local mencionado, onde ao chegar constatou a veracidade da informação. Segundo relato das vítimas, ambas estavam na presença de aproximadamente 10 (dez) colaboradores, quando por volta das 07h00min chegaram andando a pé dois indivíduos não identificados (um branco de estatura mediana e com porte físico forte, o outro alto e magro moreno, ambos trajando roupas camufladas e com os rostos cobertos por capuz, um calçando botina cor amarela e o outro um coturno cor preta, numeração 40, portando armas de fogo cromadas tipo pistola e revólver e anunciaram o assalto. Os indivíduos renderam os colaboradores e os fizeram resumir todo o material minerado (ouro), quando terminaram por volta das 10h00min trancaram todos as pessoas num quarto e passaram a corrente e cadeado por fora e mandaram sair somente depois de uma hora para dar tempo de fugirem, antes disso subtraíram uma corrente do pescoço da vítima Dalmi, juntamente com a quantia de R$ 400,00 em moeda corrente e aproximadamente 500 gramas de ouro, momento seguinte subtraíram uma motocicleta (Honda NXR150 Bros ES, cor preta, ano/modelo 2008/2008, placa NJB 3008, RENAVAM 00977948927, de propriedade da vítima Luiz, fins de a utilizarem na fuga. Em seguida os indivíduos arrombaram a porta de dois quartos de um barracão da fazenda Beira Rio e subtraíram do interior de um dos cômodos uma espingarda calibre 22 (não sabendo informar a marca e modelo ou até mesmo se há numeração e registro), momento seguinte foragiram do local tomando destino ignorado; As vítimas informaram também que após o roubo, um vizinho de propriedade chegou no local e informou que passou pela motocicleta roubada sentido a Novo Mundo - MT, sendo que ao lado havia outra motocicleta Titan de cor vermelha, a GUPM após arrolar todos os dados para confecção do presente B.O. transmitiu as informações colhidas para as guarnições policiais das cidades vizinhas, bem como, informou também as cidades de Alta Floresta e Carlinda - MT, cidades vizinhas e de fácil acesso por via de balsas, todavia, até o presente momento não foi possível localizar e deter os autores do delito, bem como, recuperar os materiais roubados, [...]”
fato ocorrido em 09.05.2020.

“[...] QUE NA DATA DE 11/06/2020, POR VOLTA DAS 13H40MIN, DOIS ELEMENTOS CHEGARAM ARMADOS E ENCAPUZADOS NA FAZENDA SONHO REAL, ONDE POSSUI UM GARIMPO, CERCA DE 30KM DO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO-MT, SENTIDO COMUNIDADE CINCO MIL, SENDO UM DELES DE PELE MORENA, APROXIMADAMENTE 1.85 A 1.90 DE ALTURA, IDADE ENTRE 30 A 40 ANOS, ROUPA CAMUFLADA, EMPUNHADO COM UMA ESPINGARDA TIPO CALIBRE.12, 0 OUTRA DE PELE BRANCA, APROXIMADAMENTE 1.60 A 1.70 DE ALTURA, IDADE ENTRE 20 A 30 ANOS, ROUPA CAMUFLADA, APARENTANDO TER UMA TATUAGEM (ESTRELA) NA MAO ESQUERDA, EMPUNHANDO UM REVOLVER CAL. 38, LOCALIDADE ONDE OS SEUS FUNCIONARIOS SE ENCONTRAVAM, MOMENTO QUE ANUNCIARAM 0 ROUBO; QUE NA OCASIÃO ROUBARAM 213 GRAMAS DE OURO, UM VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCO, PLACA: OAX-5549/PEIXOTO DE AZEVEDO-MT DA VITIMA ITAMAR DE SOUZA, E UM APARELHO ROTEADOR; QUE POR VOLTA DAS 17H FORAGIRAM DO LOCAL COM O REFERIDO VEICULO E DISSERAM QUE ERAM PARA FICAREM NO LOCAL POR MAIS 01H E NÃO ERAM PARA APRONTAR NENHUMA GRACINHA; QUE APÓS PASSAR UMA HORA NO LOCAL DOS FATOS, IMEDIATAMENTE INFORMARAM O PROPRIETÁRIO DO GARIMPO”
fato ocorrido em 11.06.2020.

“A GUPM recebeu uma ligação via fone 190, na qual o comunicante informou que teria sido vítima de roubo no garimpo onde trabalha (sítio do Natal), localizado na Comunidade Linha Da Balsa sentido à Comunidade Flor da Serra, que três indivíduos (não sabendo informar as características físicas) fazendo uso de três armas de fogo sendo duas pistolas e uma escopeta calibre 12, trajando roupas camufladas e encapuzados, inesperadamente ao escurecer chegaram pelos fundos da propriedade anunciando o assalto, renderam as vítimas e lhes obrigaram a resumir e queimar o ouro e em seguida se apropriaram dos aparelhos celulares das vítimas, das chaves de dois veículos que estavam estacionados em frente à residência e em seguida roubaram uma camionete VW/Amarok de cor branca, cabine simples, placas AXW6E90, foragindo com a mesma sentido à Comunidade Flor da Serra. a GUPM de imediato informou às guarnições das cidades circunvizinhas, momento seguinte deslocou até o local onde ocorreu o roubo. ao chegar no local mencionado a GUPM constatou a veracidade da informação; foi constatado que além do veículo roubado, também foram subtraídos da vítima André a quantia de R$ 100,00 e um aparelho celular modelo LG K52 no 996741410, da vítima Fernando foi subtraído um aparelho celular modelo Samsung A50 no 996828170, da vítima Luiz foi subtraído a quantia de R$ 300,00, da vítima Emerson foi subtraído a quantia aproximada de 100 gramas de ouro. segundo relato das vitimas, os suspeitos falavam com sotaque enrolado, chamando-os entre si pelos números 01, 02, 03 e 04, que informaram que estavam escondidos na propriedade há dois dias aguardando despescarem o ouro e que logo após a fuga iriam abandonar a camionete roubada. com o auxilio das GUPMS de Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo - MT, a GUPM de Novo Mundo realizou diligência pelas comunidades Sucan e Flor da Serra, estradas W10 e W50, e, a GUPM de Matupá logrou êxito em localizar abandonada a camionete Amarok roubada na estrada da comunidade E-60/Matupá - MT.”
fato ocorrido em 08.03.2021.

(...)

Por fim, VALDIR VIEIRA RIBEIRO, reconheceu EDEIR LUCAS DOS SANTOS
como sendo a mesma pessoa que assaltou o garimpo e estava vestindo uma calça jeans de cor azul e jaqueta camuflara, e que o mesmo estava com uma arma do tipo espingarda em mãos, aparentemente sendo uma arma calibre 12
;
reconhecendo ainda ANTONIO CARLOS BARBOSA, conhecido como “CARLINHO”
como sendo a mesma pessoa que assaltou o garimpo e estava vestindo calça e jaqueta camuflada, e que o mesmo estava portando em uma das mãos uma pistola de cor prata, e na outra mão um revolver que o mesmo era mais baixo, aproximadamente 1,65 de altura, porte físico médio, de cor parda
. (Ids
54400612 - Pág. 12 e 15).

(...)

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos suspeitos
ANTÔNIO CARLOS BARBOSA DA SILVA,
SANDRO PEREIRA GONÇALVES,
FABIO JÚNIOR APARECIDO DA SILVA, JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA, THIAGO SODRÉ DIAS e EDEIR LUCAS DOS SANTOS.

(...)

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes
a gravidade em concreto dos delitos e a periculosidade social dos agentes, que cometeram, em tese, pelo menos cinco delitos de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, usando de extrema violência física e psicológica contra as vítimas.

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos representados, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderão por em risco a ordem pública.

(...)

Saliente-se, por fim, que esta região tem sofrido com o aumento da atuação das associações criminosas, cuja estrutura bem organizada e avassaladora merece pronta e enérgica atuação do Poder Judiciário para fazer cessar tais investidas.

Ademais, cabe destacar que, em análise às folhas de antecedentes criminais retiradas do sistema Siap/MT, acostada à presente decisão, constata-se que os representados são contumazes na prática delitiva, existindo em desfavor de
ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA
as ações penais no 0001501-83.2013.8.11.0023, 0001224-91.2018.8.11.0023, 1000271-08.2021.8.11.0023, além do executivo de pena no, 2000021-89.2020.811.0023, todos da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT; contra
JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA
as ações penais no 1000749-50.2020.8.11.0023 - Comarca de Peixoto de Peixoto/MT e 0000503-55.2015.8.11.0085 - Comarca de Terra Nova do Norte/MT; desfavorável a
THIAGO SODRE DIAS
temos a ação penal no. 1000633-10.2021.8.11.0023 - Comarca de Peixoto de Azevedo/MT e contra
EDEIR LUCAS DOS SANTOS
vemos ação penal no 1000048-79.2021.8.11.0015 -Comarca de Sinop/MT, motivo pelo qual a segregação cautelar afigura-se necessária, da mesma forma, para fazer cessar a reiteração delitiva.

(...)

Nesse contexto, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor dos representados
SANDRO PEREIRA GONÇALVES e FABIO JÚNIOR APARECIDO DA SILVA
, sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

(...)

Os investigados
ANTÔNIO CARLOS
e
SANDRO PEREIRA GONÇALVES
permaneceram foragidos por mais de um ano, estando atualmente segregados.

Por outro lado, presente dois dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
DEFIRO
o pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS
ANTÔNIO CARLOS BARBOSA DA SILVA,
SANDRO PEREIRA GONÇALVES,
FABIO JÚNIOR APARECIDO DA SILVA, JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA, THIAGO SODRÉ DIAS E EDEIR LUCAS DOS SANTOS”
(extraído das informações prestadas pelo magistrado singular)

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para
garantia da ordem pública
.

Ademais, reforço meu entendimento de que a prisão preventiva alicerçada na gravidade do delito e no
modus operandi
empregado, como fator a garantir a ordem pública, não configura decisão abstrata, pois, em se tratando de crimes contra o patrimônio, quando praticado com violência ou grave ameaça, principalmente como no presente caso, em que foi utilizada arma de fogo contra os ofendidos, inclusive com restrição de liberdade das vítimas, consistente em mantê-las trancadas em sua própria residência, entendo que a necessidade de garantir a ordem pública se fortalece, uma vez que as consequências dessa prática delitiva ultrapassam o âmbito do simples arrebate patrimonial das vítimas.

Com efeito, assim já se decidiu nesta Corte:

“(...) A decisão constritiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – vítimas foram ameaçadas com arma de fogo apontada para suas cabeças; troca de tiros, em perseguição policial–, bem como na reiteração delitiva do paciente. Se o paciente empreendeu fuga após o cometimento do crime, não se evidencia a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas”
(TJMT –
HC
n. 111414/2015 – 2a CCrim. – Relator: Des. Marcos Machado – julgado em 30.9.2015).

“(...) Evidenciada a periculosidade do paciente em face da gravidade concreta do crime e das circunstâncias em que foi praticado, deve ser mantida a sua custódia preventiva, se constatado que ela foi decretada a fim de se garantir a ordem pública para evitar a reiteração criminosa, quando verificado que ele registra envolvimento em delitos anteriores, merecendo relevo ainda o fato de que por ocasião da prisão em flagrante houve intensa resistência por parte do paciente em se render à perseguição policial, inclusive mediante troca de tiros com a polícia e posterior fuga do estabelecimento médico em que se encontrava internado em razão de ter sido alvejado na reação policial.”
(TJMT –
HC
n. 5234/2016 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 17.2.2016).

Dessa forma, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que inobstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar e da não comprovação dos pressupostos mínimos necessários, somado ainda pelo fato de o paciente ter ficado
foragido por mais de 1 ano
, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Nesse sentido:

“(...) O constrangimento ilegal não resta configurado quando a decretação da prisão preventiva, além de demonstrar a presença do fumus comissi delicti, se consubstanciar na real necessidade de se garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade em concreto dos fatos e na recalcitrância do paciente no cometimento de ilícitos penais, os quais justificam a manutenção da prisão para acautelar o meio social (periculum libertatis). Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Ordem denegada”
(TJ/MT –
HC
n. 102482/2015 – 2a CCrim. – de minha relatoria – julgado em 2.9.2015).

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Outrossim, no que se refere ao intento do paciente de se esquivar de eventual responsabilização criminal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia
”
(RHC 140.629/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2.2.2021).

Não são outros os termos da jurisprudência firmada nesse Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n. 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do
TJMT
,
in verbis:

“
A fuga do agente,
assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

Quanto a alegação trazida pelo impetrante de que há ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente e a decisão que decretou a prisão preventiva, entendo que tal pretensão não merece prosperar, como bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, que transcrevo na parte que interessa. Veja-se:

“Por outro lado, não merece prosperar ao argumento de que não há contemporaneidade dos fatos para justificar a prisão cautelar, uma vez justificada a imperatividade da prisão.

A propósito:
“[...] A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes. 5. A despeito de a tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto de prisão não ter sido enfrentada no Tribunal local, consoante precedentes desta Corte,
a fuga constitui o fundamento de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
(HC n. 471.630/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/6/2019). 6. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 562.850/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 24/08/2020, grifamos).

Assim, observa-se que não há ilegalidade no ato vergastado, e tampouco ausência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar
.”
(Id.
153873696).

Por fim, no que concerne à suposta demora para o encerramento da instrução criminal, é cediço que, para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo, é necessário que essa dilação seja injustificada.

Todavia, embora a autora da peça de ingresso sustente a referida tese e malgrado o beneficiário esteja segregado há mais de 180 dias, a meu ver, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações essas que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, como bem ponderado no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que transcrevo trecho especialmente na parte que interessa, e utilizo como razões de decidir.

“A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa também não procede, pois, consoante se infere das informações, eventual demora não se deu por inércia do Juízo processante, mormente considerando a complexidade do processo, derivada da pluralidade de réus, quatro, que justifica a elasticidade do prazo previsto para a conclusão da instrução criminal.

Importante consignar que a demora que caracteriza constrangimento indevido não é aquela decorrente da simples superação do prazo legalmente previsto para formação da culpa, que não tem caráter absoluto, mas sim a exasperação do tempo considerado razoável, por força de retardamento injustificável e abusivo, atribuível ao Magistrado responsável pelo andamento do feito, o que não se verifica no caso em tela, em que a autoridade impetrada vem conduzindo o processo com a devida diligência. Ou seja, em processos com maior número de acusados, é admissível certo elastério da instrução, assim como naqueles que demandem realização de exames ou expedição de precatórias, desde que não fique comprovada qualquer negligência por parte do Presidente do feito, o que não se detecta na presente impetração. (Nesse sentido: STJ – HC 314.928/PR – Rel. Ministro Gurgel de Faria – Quinta Turma – Julgado em 24/03/2015 – DJe 09/04/2015).

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, entende-se que a aplicação do princípio da razoabilidade aponta para a manutenção da prisão do paciente, porquanto o processo tramita regularmente e a instrução criminal não está paralisada ou sendo postergada em razão de desídia do juízo
a quo
.

(...)

A respeito do prazo de 90 dias a que alude a Lei n. 13.964/2019, consigne-se que não é improrrogável e fatal, inexistindo obrigatoriedade de soltura automática, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
Os prazos previstos na legislação processual penal não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva 90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019
” (STJ, HC no 577.057/RJ, Relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6/5/2020)”
(Id. 153873696, pp. 4-6).

Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da peculiaridade do caso em tela.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – INOCORRÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DIVERSIDADE DE NARCÓTICOS E PACIENTE COM REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – DESCABIMENTO – DENÚNCIA RECEBIDA E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JULGADOR – ORDEM DENEGADA. Havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como evidenciada a necessidade de assegurar-se a ordem pública diante da suposta habitualidade delitiva do paciente e da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, mostra-se hígida a prisão preventiva decretada em face do beneficiário do writ.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente e sujeitos à um juízo de razoabilidade. Assim, ainda que o feito não tenha caminhado com a celeridade desejada, encontra-se em andamento compatível com a normalidade
, com denúncia recebida e audiência de instrução designada para data próxima. Constrangimento ilegal não identificado. Ordem denegada.
” (N.U 1009824-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14.7.2021).

Desta feita, reconheço que, não obstante o tempo em que o favorecido se encontra custodiado, o crime que lhe é imputado e as peculiaridades do caso justificam a demora na conclusão dos atos processuais.

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia.

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego
a ordem, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023